Tribunal: TJSP
Processo: 2193517-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o réu à multa por litigância de má-fé e estabeleceu astreintes por descumprimento de ordem judicial em ação revisional com pedido de indenização por danos morais. O réu foi condenado a pagar multa de 5% do valor da causa e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o réu à multa por litigância de má-fé e estabeleceu astreintes por descumprimento de ordem judicial em ação revisional com pedido de indenização por danos morais. O réu foi condenado a pagar multa de 5% do valor da causa e astreintes de R$ 100,00 por ligação telefônica e R$ 200,00 por e-mail enviado à autora para cobrança. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a tempestividade do recurso e (ii) analisar a legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé e a proporcionalidade das astreintes impostas. III. Razões de Decidir 3. Rejeitada a preliminar de intempestividade, o recurso foi considerado tempestivo. 4. O réu, ciente das ordens judiciais, não as cumpriu, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça. A multa imposta é proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação de não fazer e a necessidade de evitar cobranças vexatórias. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando há descumprimento reiterado de ordens judiciais. 2. As astreintes devem ser proporcionais e razoáveis, visando coibir práticas abusivas.